Tribunal: TJPA
Processo: 0804464-22.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804464-22.2019.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LEI MUNICIPAL QUE RESTRINGE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA E IMPÕE SANÇÕES À CONCESSIONÁRIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer ajuizada em face do Município de Marabá, julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento no art. 332 c/c art. 487, I, do CPC, declarando a constitucionalidade da Lei Municipal nº 17.276/2008, a qual proíbe o corte de fornecimento de energia elétrica em sextas-feiras, fins de semana, feriados e vésperas, além de prever sanções administrativas. A autora sustenta a inconstitucionalidade formal e material da norma por invasão de competência privativa da União e requer a declaração incidental de inconstitucionalidade, com condenação do Município à obrigação de não fazer consistente em se abster de exigir o cumprimento da referida lei e de aplicar penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 17.276/2008, ao disciplinar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e cominar multas à concessionária, configura exercício legítimo de competência municipal suplementar ou se invade a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica; (ii) estabelecer se é cabível a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma municipal no bojo de ação declaratória cumulada com obrigação de não fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal atribui à União a competência para explorar e legislar sobre serviços e instalações de energia elétrica, nos termos dos arts. 21, XII, “b”, e 22, IV, o que inclui a disciplina normativa da prestação do serviço e do regime jurídico das concessionárias.

4.

A Lei Municipal nº 17.276/2008, ao fixar restrições à suspensão do fornecimento e impor sanções administrativas à concessionária, interfere diretamente na execução de serviço público federal e no contrato de concessão, ultrapassando o âmbito do interesse local.

5.

A matéria já se encontra disciplinada de forma específica e exaustiva pela legislação federal e pela regulação setorial, notadamente pela Lei nº 14.015/2020 (que introduziu o § 4º ao art. 6º da Lei nº 8.987/1995) e pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, o que afasta qualquer espaço para atuação normativa municipal com conteúdo sancionatório.

6.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que normas estaduais ou municipais que disciplinam aspectos da prestação do serviço de energia elétrica, impondo obrigações ou sanções às concessionárias, invadem a competência privativa da União e violam o pacto federativo (ADI 5798, ADI 7386 e ADI 5927).

7.

A declaração incidental de inconstitucionalidade é admissível em ação ordinária quando a invalidade da norma constitui questão prejudicial ao pedido principal, sendo adequada a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete privativamente à União legislar sobre energia elétrica, nos termos dos arts. 21, XII, “b”, e 22, IV, da Constituição Federal.

2.

É inconstitucional lei municipal que restringe o corte de fornecimento de energia elétrica e impõe sanções à concessionária, por invadir a competência da União e interferir na execução de contrato de concessão federal.

3.

Admite-se a declaração incidental de inconstitucionalidade de lei municipal em ação declaratória cumulada com obrigação de não fazer, quando a validade da norma constitui questão prejudicial ao pedido principal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XII, “b”; 22, IV; 175; CPC, arts. 332, 487, I, e 85, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 4º; Lei nº 14.015/2020; Lei nº 9.427/1996; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5798, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 04.11.2021; STF, ADI 7386, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.09.2024; STF, ADI 5927, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 22.02.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801082-84.2019.8.14.0007, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0004037-24.2019.8.14.0104, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 18.09.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no dia 05 de março
de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Torquato de Alencar
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer ajuizada pela ora apelante

em desfavor do
Município de Marabá,
julgou improcedente liminarmente a referida ação, declarando a constitucionalidade da Lei Municipal nº 17.276/2008, com fundamento no art. 332 c/c art. 487, inciso I, ambos do CPC.

Historiando os fatos, a apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é concessionária de serviço público federal de fornecimento de energia elétrica, atividade regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, sustentando que a competência para legislar sobre energia elétrica é privativa da União, nos termos do art. 21, inciso XII, alínea “b”, e art. 22, inciso IV, da Constituição Federal de 1988.

Alegou que o Município de Marabá, ao editar a Lei Municipal nº 17.276/2008, proibindo o corte de fornecimento de água e energia elétrica nas sextas-feiras, feriados, fins de semana e vésperas de feriados, teria invadido competência legislativa exclusiva da União.

Afirmou que referida legislação municipal, além de disciplinar matéria afeta a serviço público federal, instituiu sanções, inclusive multa correspondente a cem vezes o valor da Unidade Fiscal Municipal (UFM), em caso de descumprimento, o que reputou desproporcional e inconstitucional.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Lei Municipal nº 17.276/2008, para que o Município se abstivesse de aplicar penalidades à concessionária, e, no mérito, a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma municipal, com a consequente condenação do réu à obrigação de não fazer consistente em se abster de constranger a autora ao cumprimento da referida lei, especialmente quanto à aplicação de sanções e multas.

A ação foi distribuída ao Juízo
a quo
que, posteriormente, proferiu a sentença ora recorrida.

Inconformado com a sentença, a apelante interpôs o presente recurso, reiterando que a Lei Municipal nº 17.276/2008 versa sobre energia elétrica, matéria inserida na competência privativa da União, conforme preceituam o art. 21, inciso XII, alínea “b”, e o art. 22, inciso IV, da Constituição Federal.

Sustentou que a sentença monocrática incorreu em equívoco ao afirmar inexistir invasão de competência, ao argumento de que a norma municipal estaria amparada na competência concorrente para legislar sobre consumo.

Aduziu que o art. 24 da Constituição Federal atribui competência concorrente apenas à União, aos Estados e ao Distrito Federal, não incluindo os Municípios, razão pela qual, o precedente do STF citado na sentença, notadamente a ADI 5.961/PR, não legitimaria a atuação legislativa municipal.

Asseverou que não haveria competência suplementar municipal na espécie, especialmente porque a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL já regulamentou a matéria por meio da Resolução Normativa nº 1.000/2021, cujo art. 359 veda a suspensão do fornecimento às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados, bem como porque a Lei Federal nº 14.015/2020 introduziu o § 4º ao art. 6º da Lei nº 8.987/1995, vedando a interrupção do serviço nessas datas.

Argumentou que, diante da existência de disciplina federal específica, não poderia o Município de Marabá editar norma impondo sanções à recorrente, sob pena de violação ao princípio federativo.

Ponderou, ainda, que o objeto da controvérsia não se restringe à possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em determinados dias, mas especialmente à aplicação de multas e sanções pela municipalidade, o que configuraria usurpação de competência exclusiva da União. I

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença monocrática, para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 17.276/2008.

Em sede de contrarrazões, o Município de Marabá apresentou resposta aos argumentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 10ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, entendendo que a matéria tratada na lei municipal não se enquadra na competência municipal, por versar sobre energia elétrica, cuja disciplina legislativa é privativa da União, nos termos do art. 21, XII, alínea “b”, e art. 22, IV, da Constituição Federal, ressaltando precedentes desta Corte e a necessidade de análise da constitucionalidade formal e material da norma impugnada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer ajuizada pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A em desfavor do Município de Marabá
,
julgou improcedente liminarmente a referida ação, declarando a constitucionalidade da Lei Municipal nº 17.276/2008, a qual
restringe o corte do fornecimento de energia elétrica no Município de Marabá em dias específicos (sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados), bem como prevê sanções administrativas.

Inicialmente, cumpre registrar, em resumo, que a apelante sustentou a incompetência do Município de Marabá para legislar sobre energia elétrica (CF, arts. 21, XII, “b”, e 22, IV), a existência de disciplina federal e setorial exaustiva (Lei n.º 14.015/2020 e Resolução ANEEL n.º 1.000/2021) e a consequente inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº
17.276/2008
, requerendo a declaração incidental de inconstitucionalidade e a condenação do ente municipal à obrigação de não fazer (abstenção de exigir o cumprimento da lei e de aplicar sanções).

A questão constitucional posta exige definir se a Lei Municipal nº
17.276/2008
, ao proibir o corte de energia elétrica em determinados dias no Município de Marabá e cominar multas à concessionária, configura exercício legítimo de competência suplementar de interesse local/consumidor ou se invade a esfera privativa da União e a regulação setorial, vulnerando o pacto federativo.

Ressalto que a Constituição Federal fixa, de modo categórico, a titularidade normativa da União sobre o tema
energia elétrica
, conforme preceituam os seguintes artigos da Carta Magna:

“Art. 21. Compete à União:

(...)

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos.”

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;”

Destarte, da leitura dos transcritos dispositivos legais, se observa que a legislação municipal que regulamenta os dias de corte de energia elétrica, impondo sanções, e interfere na execução do contrato de concessão de energia elétrica transborda o âmbito do interesse local e da suplementação normativa, ingressando no núcleo privativo da União.

Por conseguinte, ante a ausência de previsão constitucional, os municípios não possuem legitimidade para legislar sobre serviços de energia elétrica e eventuais multas às concessionárias, como ocorre no presente caso.

O colendo Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado acerca da competência para disciplinar a prestação de serviços de energia elétrica, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade.

Lei nº 3.244/2017 do Estado de Tocantins (art. 1º). Fixação de datas e horários para a suspensão do fornecimento de energia elétrica e água tratada por falta de pagamento. Ilegitimidade ativa da autora (Abradee) quanto à prestação dos serviços de água. Usurpação da competência privativa da união para legislar sobre serviços de energia elétrica (CF, arts. 21, XII, b, 22, IV, 24, VIII, 37, XXI, e 175, caput e parágrafo único, I e II).
Violação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. Indevida intervenção legislativa estadual em aspectos dos serviços de energia elétrica regulados, de modo exauriente, nas normas regulamentares da Aneel. Precedentes. 1. A missão institucional da ABRADEE restringe-se à tutela dos interesses das empresas atuantes no setor de energia elétrica, motivo pelo qual não configurado o necessário vínculo de pertinência temática entre os objetivos estatutários da entidade associativa autora e o conteúdo da norma impugnada na parte referente ao fornecimento de serviços de água à população local. 2. As normas regulamentadoras da prestação dos serviços de energia elétrica expedidas pela ANEEL já disciplinam, de maneira expressa e exauriente, a mesma matéria objeto da lei estadual impugnada, definindo os dias e horários apropriados à realização da suspensão do serviço ao usuário inadimplente (apenas nos dias úteis, das 08h às 18h), além de assegurarem amplo rol de garantias ao consumidor não previstas na legislação do Estado de Tocantins, circunstancia apta a afastar a atuação suplementar dos Estados-membros no matéria. Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência reiterada desta Suprema Corte, revela-se inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para definir o regime tarifário da exploração do serviço público de energia elétrica, a lei estadual cujos efeitos não se esgotam na relação entre o consumidor-usuário e o fornecedor-prestador, interferindo na relação jurídica existente entre esses dois atores e o Poder Concedente, titular do serviço (arts. 21, XI, 22, IV, e 175, parágrafo único, da Constituição da República). Precedentes.
4. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado procedente. (ADI 5798, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2021 PUBLIC 17-11-2021)

E M E N T A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.797/2022 DO ESTADO DO AMAZONAS. ENERGIA ELÉTRICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR SOBRE INSPEÇÃO OU VISTORIA TÉCNICA NO MEDIDOR. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EXPLORAR E DISCIPLINAR OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NORMAS DA ANEEL SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE LACUNA NA REGULAÇÃO SETORIAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO PLENÁRIO. AÇÃO CONHECIDA E PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido da inconstitucionalidade de norma estadual que impõe, às empresas fornecedoras de energia elétrica, a obrigação de notificar previamente o usuário a respeito de intervenções em medidor, como vistorias e troca dos equipamentos, por competir à União legislar sobre a matéria (artigos 21, XII, “b”, 22, IV, e 175, CRFB).
Precedentes específicos: ADI 3.703, redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023; e ARE 1.464.398-ED, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2024.
2. Nessa linha, aos entes subnacionais não remanesce espaço de conformação legislativa na disciplina da questão, sob pena de usurpação da competência da União, exercida na hipótese pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), nos termos do artigo 3º da Lei 9.427/1996. Especificamente, as vistorias e inspeções técnicas nos medidores encontram-se disciplinadas, de modo minudente, pela Resolução ANEEL 1.000/2021, conforme se depreende sobremaneira de seus artigos 91 a 97, 248 a 254 e 432
. 3. In casu, cuidando-se de norma semelhante àquelas já declaradas inconstitucionais pelo Plenário, cabe a estrita aplicação dos precedentes específicos mencionados, mercê da imperiosa observância dos princípios da segurança jurídica, da igualdade e da eficiência na administração da justiça. 4. Revela-se desnecessário atribuir interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da lei estadual, uma vez que diz respeito apenas à vigência do diploma normativo. 5. Ação direta conhecida e pedidos julgados parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “energia elétrica” constante do artigo 1º da Lei 5.797/2022, do Estado do Amazonas, e conferir interpretação conforme à Constituição ao seu artigo 2º, de modo a excluir o setor de energia elétrica de seu âmbito de incidência. (ADI 7386, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 26-11-2024

PUBLIC 27-11-2024)

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº. 17.145/2017 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE EMPREGO DE RECURSOS PELAS CENTRAIS ELÉTRICAS EM PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. PRCEDENTES.
1. A Lei nº. 17.145, de 2017, do Estado de Santa Catarina, ao estabelecer percentual mínimo de aplicação de recursos financeiros pelas Centrais Elétricas nos programas de eficiência energética nas unidades consumidoras rurais no Estado de Santa Catarina, adentrou na esfera de competência legislativa privativa da União. 2. As competências para legislar sobre energia elétrica e para definir os termos da exploração do serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União, nos termos dos art. 21, XII, b; 22, IV e 175, da Constituição Federal.
3. Uma vez fixado o procedimento e os patamares do Programa de Eficiência Energética pela legislação federal não há espaço para que que o legislador estadual contrarie ou inove as exigências ali previstas. 4. Alteração da legislação aplicável à concessionária de energia elétrica em âmbito estadual implica em interferência indevida na relação jurídico-contratual estabelecida entre àquela e o poder concedente federal. 5. Precedentes do STF nas ADI nº. 4925 e 3729.
6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da totalidade da Lei 17.145/2017 do Estado de Santa Catarina.
(ADI 5927, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-03-2023

PUBLIC 09-03-2023)”

Esse entendimento, igualmente, já foi esposado por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente feito, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA ELÉTRICA, ART. 21, XII, b e 22, IV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
1- O sistema federativo instituído pela Constituição Federal de 1988 torna inequívoco que cabe à União a competência legislativa e administrativa para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de energia elétrica, com fundamento nos artigos 21, XII, b e 22, IV, da CF/88; 2- A lei nº 18.336/2010, que criou condições específicas para leitura dos medidores dos usuários do Município de Santarém, incorreu em inconstitucionalidade, uma vez que, não há como o município legislar estabelecendo uma obrigatoriedade para a concessionária de emitir comprovante de leitura, com o consumo do dia e hora da leitura por cada usuário do sistema por ocasião da reverificação do seu respectivo medidor; 3- REEXAME NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(Apelação nº 2017.04190850-19, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI MUNICIPAL QUE RESTRINGE O CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.534/2014 do Município de Baião, a qual proíbe o corte de fornecimento de energia elétrica em dias específicos. A recorrente sustenta que a referida norma invade a competência legislativa da União, que detém exclusividade para legislar sobre energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Município de Baião possui competência para legislar sobre a interrupção do fornecimento de energia elétrica, matéria de competência privativa da União, conforme previsto nos artigos 21, XII, "b", e 22, IV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal estabelece que a competência para legislar sobre energia elétrica é privativa da União, nos termos dos artigos 21, XII, "b", e 22, IV.

4. A Lei Municipal nº 1.534/2014, ao regulamentar o corte de fornecimento de energia elétrica, invade a competência legislativa da União, configurando inconstitucionalidade formal e material.

5. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado de que a competência para legislar sobre a prestação de serviços de energia elétrica é exclusiva da União, sendo vedada a interferência dos municípios nessa matéria.

6. A lei municipal também afeta a autonomia administrativa da concessionária, ao impor sanções e multas sem base constitucional que legitime tal interferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O Município não possui competência para legislar sobre a prestação de serviços de energia elétrica, sendo essa matéria de competência exclusiva da União, nos termos dos artigos 21, XII, "b", e 22, IV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XII, "b", e 22, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3343, Rel. Min. Ayres Britto, j. 01.09.2011; STF, RE 581947, Rel. Min. Eros Grau, j. 27.05.2010.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801082-84.2019.8.14.0007 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024)

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LEI MUNICIPAL Nº 1.096/2018 DO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO. NORMA LOCAL QUE RESTRINGE O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIAS ESPECÍFICOS E IMPÕE SANÇÕES À CONCESSIONÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ARTS. 21, XII, “B”, E 22, IV). PRECEDENTES DO STF E DO TJPA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que julgou improcedente a ação declaratória c/c obrigação de não fazer ajuizada em face do Município de Breu Branco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em definir se a Lei Municipal nº 1.096/2018, ao vedar o corte de energia elétrica em sextas-feiras, fins de semana, feriados e vésperas, cominando ainda multas às concessionárias, configura legítima proteção do consumidor e exercício de competência suplementar municipal ou se invade a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para explorar e legislar sobre energia elétrica (CF, arts. 21, XII, “b”, e 22, IV).

4. A lei municipal que restringe o corte e impõe sanções interfere diretamente na prestação do serviço público federal e nos contratos de concessão, configurando usurpação de competência legislativa.

5. A disciplina federal e regulatória (Lei nº 14.015/2020 e Resolução ANEEL nº 1.000/2021) já contempla restrições ao corte em determinados dias, sendo indevida sobreposição normativa municipal.

6. Precedentes do STF (ADI 3343/DF; RE 581947/RO) e do TJPA reconhecem a inconstitucionalidade formal de leis locais que regulam fornecimento de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O Município não possui competência para legislar sobre a prestação de serviços de energia elétrica, matéria de competência privativa da União, nos termos dos arts. 21, XII, “b”, e 22, IV, da Constituição Federal.

2. É inconstitucional lei municipal que restringe corte de energia elétrica e impõe sanções a concessionária, por invadir competência da União e interferir no equilíbrio dos contratos de concessão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XII, “b”; 22, IV; 175, parágrafo único, II e III; CPC, art. 487, I; art. 85, §§ 2º e 3º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3343/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 01.09.2011; STF, RE nº 581947/RO, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 27.05.2010; TJPA, Apelação Cível nº 0801082-84.2019.8.14.0007, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.10.2024; TJPA, Reexame Necessário nº 2017.04190850-19, Rel. Desª Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.09.2017.

(APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004037-24.2019.8.14.0104 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2025)”

Outrossim, a Lei Municipal nº
17.276/2008

não se limita a proteção do consumidor de energia elétrica do Município de Marabá, mas intervém no regime jurídico setorial e imputa sanções à concessionária apelante, o que é vedado porque usurpa competência privativa da União e interfere nos contratos de concessão de energia elétrica.

Ademais, a própria disciplina federal e regulatória (Lei nº 14.015/2020 e Resolução ANEEL nº 1.000/2021) já restringe a realização de cortes em dias críticos, de modo harmônico com a política setorial, tornando indevida qualquer duplicação municipal com conteúdo sancionatório e pretensão de dirigir a execução de serviço público federal.

Por fim, a via eleita é adequada com a
declaração incidental de inconstitucionalidade
, como questão prejudicial à obrigação de não fazer, sendo plenamente cabível a análise em ação ordinária, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – EFICÁCIA EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO.
Admite-se a declaração de inconstitucionalidade de determinada lei pela via incidental quando esta for suscitada como causa de pedir e não é o objeto principal da demanda.
(TJ-MT 00028668120108110055 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEI MUNICIPAL - VERDADEIRO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONTROLE DIFUSO E PEDIDO INCIDENTAL - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA.
Admite-se a declaração de inconstitucionalidade de determinada lei pela via incidental quando esta não seja o pedido ou o objeto principal da demanda, mas apenas sua causa de pedir.
Correta a sentença que julga extinto o processo sem resolução do mérito quando a pretensão principal do autor é a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, VI da Lei Municipal nº 4 .839/2019 de Alfenas, que instituiu o feriado local da 'Consciência Negra' no dia 20/11. (TJ-MG - AC: 10000204531537001 MG, Relator.: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 21/01/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2021)”

Com efeito, a reforma da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe,
sendo, por consequência,
julgada procedente a ação ajuizada pela apelante, condenando o Município de Marabá à obrigação de não fazer consistente em abster-se de exigir da recorrente o cumprimento das determinações da Lei Municipal nº
17.276/2008
e declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº
17.276/2008
, por violação ao art. 21, inciso XII, alínea “b”, e ao art. 22, inciso IV, da Constituição Federal.

Em decorrência da inversão do ônus de sucumbência, condeno
o Município de Marabá

ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

3 – Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
com a reforma da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, sendo julgada procedente a ação ajuizada por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto

Belém,
05
de
março
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/03/2026